Tribunal: TJDFT
Processo: 0024594-21.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. 88 COMPRIMIDOS CONTENDO CLONAZEPAM. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO. PROVAS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. INTENÇÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que falar em absolvição ou mesmo desclassificação do delito de tráfico de drogas para a posse de entorpecentes para uso próprio se o conjunto probatório aponta que o acusado mantinha em depósito, no interior de sua residência, 88 (oitenta e oito) comprimidos, contendo a substância Clonazepam, sem receita médica prescrita por profissionais devidamente habilitados, em desacordo com as orientações do artigo 55 da Portaria n. 344/98 SVS/MS.
2. A quantidade expressiva de comprimidos apreendidos, contendo a substância Clonazepam, em diversas cartelas, sem receita médica obrigatória para o seu uso, acompanhada da balança de precisão e demais objetos de origem duvidosa localizados na residência do réu, aliada as circunstâncias de sua prisão em flagrante, evidenciam a manutenção em depósito irregular das substâncias entorpecentes para fins de difusão ilícita.
3. Os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante são revestidos de eficácia probatória, principalmente quando confirmados em Juízo, sob a garantia do contraditório, de maneira firme e coerente com as demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie, tornando-se aptos a, por si sós, ensejar condenação.
4. Recurso desprovido.